Tribunal: STF
Processo: Rcl 44614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO.



    1. No julgamento da ADC 16 ficou consignado que, uma vez configurada a culpa da Administração por falha na fiscalização da execução de contrato de terceirização, é do poder público a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos.



    2. Na hipótese, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte reclamante ocorreu de forma automática, sem caracterização de culpa, uma vez que não houve a comprovação real de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização.



    3. É incabível o pedido suspensão do processo até o julgamento do RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG), tendo em vista que naqueles autos foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema.



    4. Agravo interno desprovido.